Tribunal: TJDFT
Processo: 0704944-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NA SENTENÇA. CÁLCULO DA DOSIMETRIA. RETIFICAÇÃO. FRAÇÃO EQUIVALENTE À COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A MULTIRREINCIDÊNCIA. NÃO APLICADA. VÍCIO SANADO. READEQUAÇÃO DA PENA.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
2. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração. Todavia, o Embargante trouxe à evidência erro material constante na sentença proferida pelo Juízo de origem, incidente sobre o cálculo da dosimetria, o qual merece ser sanado.
3. Com efeito, o Juízo de origem, ao elevar a pena intermediária, deixou de aplicar a fração equivalente à compensação parcial entre a confissão espontânea e a multirreincidência do embargante, utilizando-se do critério de 1/6 para exasperação, como se não houvesse qualquer atenuante. 3.1 Dessa forma, diante do erro material identificado, necessário se torna saná-lo, a fim de readequar a pena intermediária estabelecida, em conformidade com os fundamentos da sentença.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente apenas para corrigir erro material.